Tribunal: TJSP
Processo: 1005898-19.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer – Ação julgada parcialmente procedente – Inconformismo de ambas as partes – Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer – Ação julgada parcialmente procedente – Inconformismo de ambas as partes – Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Falta de comprovação da regularidade da cobrança pela prestadora do serviço de eletricidade – Ausência de perícia técnica no aparelho – Prejuízo ao efetivo exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor – Cobrança de diferença de consumo – Inadmissibilidade – Precedentes desta C. Câmara – Dano moral não configurado – Cobrança que, embora indevida, não se mostrou excessiva ou vexatória, não tendo havido a negativação do nome do autor e nem a suspensão indevida do fornecimento – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recursos desprovidos.